Tribunal: TJSP
Processo: 2011664-96.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - Alegação do apelante da existência de omissão no v. acórdão recorrido – Cabimento – Hipótese em que houve omissão em relação ao pedido subsidiário deduzido pelo agravante – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA, com efeito modificativo do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 2011664-96.2020.8.26.0000/50000,
da Comarca de São Paulo, em que é embargante ROBERT
FERREIRA DA SILVA, é embargado COMPANHIA PAULISTA DE
TRENS METROPOLITANOS CPTM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V.
U. " de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2011664-96.2020.8.26.0000/50000
2
VOTO No: 30780
EDEC.No: 2011664-96.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE.: ROBERT FERREIRA DA SILVA
EBDA.: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO -
Alegação do apelante da existência de omissão no v.
acórdão recorrido Cabimento Hipótese em que houve
omissão em relação ao pedido subsidiário deduzido pelo
agravante

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA,
com efeito modificativo do julgado.
Contra
o
venerando
acórdão
de
fls.274-283, opõe o agravante, Robert Ferreira da Silva,
os presentes embargos de declaração.
Sustenta que o v. acórdão incorreu em
omissão, pois não foi apreciado o pedido subsidiário
formulado no recurso de agravo de instrumento.
Devidamente
intimada,
manifestou-se
a
agravada.
É o sucinto relatório.
Os embargos de declaração devem ser
acolhidos pois, de fato, houve omissão quanto à
apreciação do pedido subsidiário, deduzido às fls.11.
E, considerando a existência de créditos
recíprocos, o pedido comporta acolhimento.
Há crédito em favor do agravante, que
receberá a pensão mensal diretamente da agravada após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2011664-96.2020.8.26.0000/50000
3
sua inclusão em folha de pagamento, e igualmente há um
crédito
em favor da agravada, a quem devem ser
restituídos aqueles valores que foram indevidamente
levantados enquanto depositados em juízo.
Assim,
mostra-se
razoável
que
essa
restituição se dê na forma pleiteada pelo agravante, com
o desconto diretamente na pensão, que passará a ser paga
diretamente pela agravada, observado o limite de 30%
desse valor para que não seja prejudicada a sua
subsistência.
Diante do exposto, acolhem-se os embargos
de declaração para reconhecer a omissão existente e dar
provimento em parte o recurso de agravo para acolher o
pedido subsidiário e determinar que a restituição se dê
na forma pleiteada pelo agravante, com o desconto
diretamente na pensão, observado o limite de 30% desta.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora